Tribunal: TJPA
Processo: 0820780-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820780-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: GENILSON DUARTE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO. PRAZO COMUM. ART. 231, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, reconheceu a intempestividade das contestações apresentadas pelas rés em litisconsórcio passivo, decretando-lhes a revelia nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

2 – A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade das contestações apresentadas pelas rés (2.1) considerando a data de juntada aos autos dos mandados de citação das litisconsortes; e (2.2) aplicando-se o prazo comum previsto no §1º do artigo 231 do CPC, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

3 – Demonstrado que a última citação juntada aos autos deu-se em 26/02/2024, e que as defesas foram protocoladas em 13/03/2024 e 15/03/2024, observa-se que ambas foram apresentadas dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme previsto no artigo 219 do CPC.

4 – A certidão que embasou a decisão recorrida incorreu em erro material ao computar prazos individualizados e autônomos para cada ré, desconsiderando a existência de litisconsórcio passivo e o início do prazo comum a partir da última citação.

5 – Decretar a revelia com base em equívoco na contagem de prazo atenta contra os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade processual.

6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820780-24.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: DELTA AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO: GENILSON DUARTE DE SOUZA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELTA AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (antiga HARPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.), em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0808459-16.2023.8.14.0024, ajuizada por Genilson Duarte de Souza perante o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, a qual reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelas rés, entre elas a ora agravante, decretando-lhes a revelia com fulcro no artigo 344 do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, proposta por Genilson Duarte de Souza em desfavor de CAOA Montadora de Veículos Ltda. e Harpia Comércio de Veículos Ltda., objetivando, em síntese, a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor defeituoso e a restituição dos valores pagos.

O juízo a quo, ao constatar que as contestações das rés teriam sido apresentadas fora do prazo legal, com base na certidão constante no ID 112205435, decretou-lhes a revelia. Ainda assim, reconheceu a existência de controvérsias que exigem dilação probatória, em especial por meio de prova pericial, considerando a complexidade técnica envolvida na análise dos vícios alegados no veículo adquirido pelo autor.

Em suas razões recursais, ID 23799887, a agravante sustenta que a decisão atacada deve ser reformada por conter erro material quanto à contagem do prazo para apresentação da contestação. Alega que a juntada do mandado de citação cumprido ocorreu em 21/02/2024 (ID 109407962), e, considerando-se a regra do artigo 231, I do CPC, bem como a contagem em dias úteis prevista no artigo 219 do mesmo diploma legal, a contestação apresentada em 13/03/2024 seria tempestiva.

Aduz ainda que, em se tratando de litisconsórcio passivo, o termo inicial da contagem do prazo para contestação deve observar a data da juntada da última citação, a qual teria ocorrido em 26/02/2024 (ID 109685751), o que reforçaria a tempestividade da sua peça de defesa.

A agravante invoca, para tanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), argumentando que o reconhecimento da revelia, com base em erro de contagem processual, compromete gravemente o devido processo legal. Destaca, ainda, jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça que amparam a interpretação de que, em havendo litisconsórcio, o prazo para contestar tem início com a última citação válida juntada aos autos.

Ao final, requer:a) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão que reconheceu a intempestividade da contestação; b) o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para que se reconheça a tempestividade da contestação apresentada, determinando-se sua análise pelo juízo de origem;
c) a comunicação ao juízo a quo acerca da interposição do recurso, e a intimação do recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Certidão de ID 26077011 atesta que, até o momento, não foram apresentadas contrarrazões ao presente agravo de instrumento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820780-24.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA – PA
RECORRENTE: DELTA AUTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO: GENILSON DUARTE DE SOUZA
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Delta Autos Comércio de Veículos Ltda.
contra decisão que decretou a revelia das rés nos autos da Ação Ordinária nº 0808459-16.2023.8.14.0024, sob o fundamento de intempestividade da contestação.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

O agravo merece provimento.

A controvérsia cinge-se à tempestividade da contestação apresentada pelas corrés HARPIA e CAOA em litisconsórcio passivo, tendo o juízo singular decretado a revelia com base em certidão cartorária que computou erroneamente o prazo defensivo.

A solução da questão exige o correto enquadramento dos marcos temporais processuais à luz do regime de litisconsórcio passivo disciplinado pelo Código de Processo Civil.

Conforme demonstrado nos autos, a citação da ré HARPIA teve o mandado cumprido juntado aos autos em 21/02/2024 (ID 10407962), ao passo que a citação da ré CAOA teve AR juntado aos autos em 26/02/2024 (ID 109685751). As contestações foram apresentadas em 13/03/2024 (HARPIA) e 15/03/2024 (CAOA).

O
artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil
estabelece que, quando a citação se perfaz por oficial de justiça, o prazo tem início na data da juntada aos autos do mandado cumprido. Por sua vez, o
artigo 231, §1º, do mesmo diploma
prescreve que, em caso de litisconsórcio passivo, o prazo para contestação corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput.

No caso vertente, tomando-se como marco inicial a juntada da última citação em 26/02/2024 e procedendo-se à contagem de 15 (quinze) dias úteis, conforme dicção do artigo 219 do Código de Processo Civil, o prazo para contestação expirava em 18/03/2024. Tanto a defesa da HARPIA (protocolada em 13/03/2024) quanto a da CAOA (protocolada em 15/03/2024) foram, portanto, apresentadas dentro do prazo legal.

A certidão cartorária que fundamentou a decisão agravada incorreu em manifesto erro material ao computar prazos individualizados para cada ré, desconsiderando o regime de prazo comum estabelecido pelo ordenamento processual para hipóteses de litisconsórcio passivo. Tal equívoco não pode subsistir, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A revelia constitui sanção processual de natureza excepcional, aplicável exclusivamente quando caracterizada a inércia defensiva do réu no prazo estabelecido em lei. Decretar a revelia com fundamento em erro de contagem processual representa flagrante ofensa ao devido processo legal, comprometendo a higidez da relação jurídica processual e o próprio exercício da jurisdição.

A decisão recorrida, ao acolher a certidão manifestamente equivocada e fulminar o direito de defesa das agravantes, operou verdadeiro cerceamento defensivo incompatível com os postulados constitucionais que regem a atividade jurisdicional. Impõe-se, portanto, a reforma do decisum para reconhecer a tempestividade das contestações e determinar seu regular processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

a)
Reformar
a decisão recorrida e
afastar a revelia
decretada em relação às rés HARPIA e CAOA;

b)
Reconhecer a tempestividade
das contestações apresentadas em 13/03/2024 e 15/03/2024, determinando ao juízo de origem que proceda à sua regular análise e prossiga no feito observando o contraditório pleno;

c)
Restabelecer
às agravantes o pleno exercício do direito de defesa e participação processual, com todas as prerrogativas inerentes à sua condição de parte no processo.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025